Tribunal: TJBA
Processo: 8003907-43.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003907-43.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

APELADO: P. L. D. S. e outros

Advogado(s)
:
EMILE LIMA DE OLIVEIRA, CLEISON DOS SANTOS VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível.
Direito Civil e do Consumidor.
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Plano de saúde. Recusa de cobertura de
tratamento multidisciplinar.
S
entença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção, tornando definitiva a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente e condenando a
operadora apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, caracterizando-se a hipótese de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, com interpretação das cláusulas contratuais em favor do beneficiário. O relatório médico subscrito pelo médico assistente registra o diagnóstico
de transtorno do e
s
pectro autista e
prescreve tratamento multidisciplinar especializado com profissionais de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicomotricidade. A obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar para portadores de TEA decorre da Resolução Normativa ANS n.º 539/2022, que alterou a Resolução Normativa n.º 465/2021 para inserir, em seu art. 6.º, §4.º, o dever das operadoras de oferecerem atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, em consonância com os arts. 2.º, III, e 3.º, III, "b", da Lei n.º 12.764/2012. A tentativa de rediscutir, em sede de apelação, a obrigatoriedade da cobertura esbarra na força preclusiva do julgamento anterior desta Câmara no Agravo de Instrumento n.º 8020726-04.2024.8.05.0000. A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 7.265/DF, que fixou requisitos para cobertura de tratamentos extrarrol
da ANS
, não se aplica ao caso,
visto que a
obrigação de custeio do tratamento multidisciplinar para TEA já integra o próprio Rol da ANS por força da Resolução Normativa n.º 539/2022, não se tratando de hipótese de extensão judicial do rol. A ficha médica produzida pela própria apelante comprova que, não obstante as autorizações formais, nenhuma sessão terapêutica foi efetivamente realizada durante os onze meses iniciais de vigência da tutela de urgência, vez que os atendimentos foram vinculados a prestadores em Salvador/BA, cidade distante aproximadamente 100 (cem) quilômetros da residência do menor em Feira de Santana/BA. A conduta da operadora, consistente na negativa inicial de cobertura seguida do descumprimento reiterado da ordem judicial mediante criação de aparência de adimplemento, caracteriza falha grave na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC.O dano moral é manifesto e decorre in re ipsa da negativa inicial de cobertura, seguida do descumprimento reiterado da tutela de urgência durante os onze meses iniciais de sua vigência, período em que nenhuma sessão terapêutica foi efetivamente prestada ao menor em fase crítica do desenvolvimento neurológico. Tais circunstâncias, em conjunto, transcendem o mero inadimplemento contratual e configuram lesão à dignidade do apelado e de sua família. O quantum indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende à dupla finalidade compensatória e inibitória da indenização, mostrando-se proporcional às circunstâncias agravantes do caso concreto. Honorários advocatícios recursais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os critérios do §2.º do mesmo artigo. Sentença mantida. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003907-43.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelado, P. L. D. S. e

NOEMIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e
negar provimento

ao recurso de apelação da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2026.